Tribunal: TJMT
Processo: 0002935-54.2019.8.11.0102
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002935-54.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 033.212.181-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, § 2°, DA LEI N. 9.503/97) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE ATESTARAM O ESTADO DE EMBRIAGUEZ – PROVAS SUFICIENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002935-54.2019.8.11.0102

APELANTE: FABIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de FABIO RIBEIRO DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o réu à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos, à pena de multa de 10 (dez) dias-multa e à pena de 02 (dois) meses de proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir veículo automotor, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, § 2°, da Lei no 9.503/97 (Sentença id. 125782732).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu, ante a ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório (id. 125782748).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 125782751).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo (id. 127433161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de FABIO RIBEIRO DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT
, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, § 2°, da Lei no 9.503/97.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
No dia
05 de outubro de 2019
, por volta das
17h41min
, em via pública, na
Avenida Manágua, neste município de Vera/MT
, o denunciado
FABIO RIBEIRO DOS SANTOS
,
conduziu veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Consta dos autos que na data e local acima mencionado, policiais militares constataram uma motocicleta trafegando de forma anormal, fazendo “zig zag”. Realizada a abordagem, constataram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, tais como: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor alcoólico, fala alterada, dispersão e falta de equilíbrio (Cf. Boletim de Ocorrência fl. 03 e Auto de Constatação de Embriaguez fls. 05-06).

Ao ser indagado, o denunciado FABIO RIBEIRO DOS SANTOS confessou ter ingerido bebida alcoólica. (Conf. Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 14-15).

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece DENÚNCIA a Vossa Excelência, em desfavor de
FABIO RIBEIRO DOS SANTOS
, como incurso nas sanções do art.
306, §2o, da Lei 9.503/97
, requerendo que uma vez recebida e autuada esta, seja procedida a citação do denunciado, nos termos do procedimento previsto no Código de Processo Penal, processado e, ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas.
(...)”
.
(Sic), (Id. 125782731 – fls. 01/02).

A denúncia foi recebida em 14/01/2020, com sentença proferida em 14/01/2022.

Inconformado com o decreto condenatório, a defesa pretende a absolvição do réu quanto à condenação pela prática do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que não restou devidamente demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do apelante, notadamente ante a ausência de exame técnico.

Sem razão a defesa.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id 125782731 – fls. 07), boletim de ocorrência (id 125782731 – fls. 08/10) e auto de constatação de embriaguez (id. 125782731 – Pág. 11/12).

Da mesma forma, a autoria delitiva é inconteste, ante o que declarado pelas testemunhas durante a instrução processual.

Os policias militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, em depoimento na fase judicial, foram uníssonos em relatar que:

"
(...) a gente se deparou com ele na Avenida Estados Unidos, próximo com a Avenida Padre Antônio, eu não me recordo se ele fez a conversão para a Avenida Estados Unidos, e depois se eu não me engano na Avenida Caracas ele virou novamente. É Avenida Caracas, sentido ao mercado Ideal, mas ele estava muito embriagado e não conseguia nem ficar em pé na moto (...)ele estava, não conseguia nem ficar de pé praticamente, e muito falando, coisas que não condiz
"

(Sic – id. 125782732/id. 125782751).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Policial Mario Sergio de Oliveira.

“
(...) nós estávamos fazendo rondas aqui nas imediações do centro, quando, acho q na Avenida Estados Unidos nós localizamos esse condutor conduzindo uma motocicleta em visivelmente estado de embriaguez, tava fazendo zigue-zague na pista. De imediato começamos a fazer o acompanhamento e dar ordem de parada, mas o mesmo não sei se não ouviu ou não prestou atenção, conseguimos abordar ele próximo a escola e constatamos que ele estava em estado de embriaguez
"
(Sic – id. 125782732/id. 125782751).

Malgrado a defesa articular que é necessário o teste do bafômetro, assim como o teste de alcoolemia sanguínea, para aferir o estado de embriaguez, com o advento da lei 12.760/2012, é possível confirmar o crime de embriaguez ao volante por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do §2o incluído no art. 306 do Código de Trânsito.

“§ 2° A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

A propósito:

“A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova. Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo”.
(AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

No caso em tela, os depoimentos colhidos, corrobora o auto de constatação de embriaguez (id. 125782731 – Pág. 11/12), a qual atesta que o apelante, no dia dos fatos narrados na denúncia, apresentava sinais e característicos de embriaguez.

Não bastasse isso, o recorrente confirmou perante a autoridade policial que
“estava bebendo no bar do Gabiru e pegou sua motocicleta para ir embora para casa”
(id. 125782731 – Pág. 19/20).

Portanto, em face do conjunto probatório arrolado nos autos, conclui-se que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, pois apresentava capacidade psicomotora alterada, motivo pelo qual forçoso manter o édito condenatório.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022